Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712958-86.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALOMA BURGO SANTOS EMBARGADA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paloma Burgo Santos (ID n° 26606583) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso da ora embargada (ID no 26557527). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO